Tribunal: TJES
Processo: 5021964-54.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021964-54.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CRISTINA MUNHOS DE SOUZA
RECORRIDO: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021964-54.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ANA CRISTINA MUNHOS DE SOUZA

RECORRIDOS: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA CONTESTADA. AUSÊNCIA DE RETORNO DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANA CRISTINA MUNHOS DE SOUZA
em face de
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
e
BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A,
aduzindo a requerente que em 24/06/2023, por meio de um anúncio no Facebook visualizou e se interessou por Caixas Organizadoras, realizando a compra de sete unidades, no valor total de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais), junto à Panda Ofertas. Informa, no entanto, que descobriu ter sido vítima de golpe, quando então tentou contato via mensagem, mas foi bloqueada. Afirma que tentou contato com as requeridas para bloquear o lançamento da compra em sua fatura, sem êxito. Busca, assim, a restituição da referida importância, além de danos morais.

Em contestação (ID 9079303), a 1ª requerida argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, informa que a relação contratual do correntista se dá exclusivamente com a Instituição Financeira, que efetivamente administra e emite o cartão de pagamento e a conta bancária da parte autora.

Em contestação (ID 9079310), a 2ª requerida destaca que se trata de fato de terceiro, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada.

A sentença (ID 9079313) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Por consequência, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9079315), reiterando que seguiu as orientações da atendente e efetuou a contestação da compra, contudo, a cobrança se manteve, não tendo responsabilidade no ocorrido.

As requeridas apresentaram contrarrazões (ID’s 9079318 e 9079319), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Inicialmente, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
, pois a mesma
apenas concede licença do uso de sua marca para as administradoras de cartão de crédito, sendo seu vínculo direto com o Banco do Brasil S/A. Quem oferece os serviços de cartão de crédito são as instituições financeiras administradoras, que se responsabilizam diretamente junto aos consumidores por eventuais danos.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO ADMINISTRADOR E EMISSOR - EMPRESA QUE AUTORIZA O USO DE DETERMINADA BANDEIRA - ILEGITIMIDADE PASSIVA.
A empresa que, mediante contrato, autoriza o Banco administrador e emissor do cartão de crédito a nele ostentar uma determinada "bandeira", não pode ser responsabilizada pelo cumprimento de obrigações por ela não assumidas
. (TJMG - Apelação Cível 1.0707.12.023488-5/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/08/2017, publicação da súmula em 01/09/2017).

A demanda segue em face de
BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

No mérito em si, ouso divergir do magistrado sentenciante. Observo dos autos que, de fato, a autora contestou a compra realizada no valor de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais), junto à Panda Ofertas, conforme e-mail anexado ao ID 9078883, diretamente junto ao
cartao.doc@bb.com.br
.

Além disso, traz ainda na inicial o protocolo de nº 135 243 320 referente a um contato realizado em 03/07/2023, não impugnado pela recorrida, o que faz presumir a veracidade das informações, nos termos do art. 341 do CPC.

Assim, o lançamento da cobrança na fatura, conforme ID 9079311, configura típica falha na prestação dos serviços, pois a requerida deveria ter providenciado o estorno do valor até apuração do fato, o que não ocorreu. Concluo, assim, que deve ser cancelada a compra, com restituição do valor pago.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que houve falha na prestação dos serviços, por meio de cobrança indevida, sem que a 1ª requerida diligenciasse para suspender a cobrança até apuração do caso. Vale ressaltar que o lançamento do valor interfere diretamente nas finanças de qualquer consumidor, podendo comprometer até mesmo sua subsistência, por ser indevido.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável fixar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a 1ª Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. No mais, cancelo a compra realizada junto à PANDA OFERTAS, no valor total de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais), devendo ser restituído à autora o valor efetivamente pago em seu cartão de crédito 49840711****4244, acrescido de juros de mora a contar da citação e correção monetária do desconto de cada parcela. Condeno ainda a 1ª requerida ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o fim do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)